Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707031-87.2025.8.07.0000 RECORRENTES: PAULO ESTEVAO DE SA PINTO CAUHY, ROBERVAL BATISTA DA SILVA RECORRIDO: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e direito processual civil. Agravo de Instrumento. Agravo interno prejudicado. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Inércia do credor não verificada. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão combatida que negou a decretação da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a incidência da prescrição intercorrente no caso em exame. III. Razões de decidir 3. Considerando que “tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento se encontram prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual”. 4. A prescrição intercorrente se trata de sanção ligada ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo, de modo que, atuando o credor de forma diligente na tentativa de satisfazer seu crédito, não há falar em incidência da prescrição da pretensão executiva. 5. De acordo com o artigo 921, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, para eventual caracterização da prescrição, exigir-se-ia efetiva paralisação do processo por 1 ano, bem como a inércia do credor para receber o crédito, circunstâncias não verificadas nos autos porque a suspensão processual sequer ocorreu. IV. Dispositivo 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1885087, 0715840-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no PJe: 11/07/2024; Acórdão 1930900, 0003314-13.2013.8.07.0006, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 18/10/2024;(Acórdão 1817275, 0021518-91.2011.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2024, publicado no PJe: 09/04/2024; Acórdão 1975045, 0007013-43.2012.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 21/03/2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, §4o, e 924, ambos do Código de Processo Civil, artigo 206, §5, inciso I, do Código Civil, suscitando a ocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que a execução se arrasta por mais de 17 anos(ajuizada em 2006), restando caracterizada a inércia processual. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 921, §4o, 924, ambos do CPC; 206, §5o, do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Registre-se não ter havido a suspensão da execução e nem a paralização do feito por 1 ano, visto que o exequente permaneceu realizando diligências nos autos, até que uma delas restou parcialmente frutífera (ID 172541799). Portanto, se a decisão agravada determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da quantia bloqueada, é porque o processo executivo foi movimentado pelo exequente. De acordo com o artigo 921, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, para eventual caracterização da prescrição, exigir-se-ia efetiva paralisação do processo por 1 ano, bem como a inércia do credor para receber o crédito, não verificadas nos autos, em que sequer houve a efetiva suspensão processual, circunstâncias que igualmente evidenciam a não ocorrência da prescrição intercorrente no caso em exame Assim, constatado que o exequente não permaneceu inerte durante a fluência do prazo prescricional, mas atuou diligentemente na tentativa de satisfazer seu crédito, deve ser mantida a decisão combatida. (ID72861925). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensiv III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023